Tribunal: STF
Processo: HC 147271
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-05
Data de publicação: 2019-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Uma vez assentada a integração a grupo criminoso, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    PENA – CUMPRIMENTO – PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONALIDADE. O cumprimento de pena em regime domiciliar pressupõe situação excepcional enquadrável em previsão legal.



    PENA – REGIME FECHADO – ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990 – INCONSTITUCIONALIDADE. A imposição do regime inicial fechado, tal como prevista na Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 111.840, relator ministro Dias Toffoli, julgado pelo Pleno em 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento deve ser definido a partir do patamar alusivo à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.